Tribunal: TJES
Processo: 5000258-16.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-16.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO FELIPE DAMAZIO CARVALHO

APELADO: JOSE MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO.
INGRESSO NA VIA PRINCIPAL SEM ADOTAR AS DEVIDAS CAUTELAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quanto à dinâmica do acidente, observo que as provas dos autos
demonstram que o apelante causou o
sinistro
, uma vez que o apelado já trafegava na via principal quando foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo apelante, o qual ingressou na pista de rolamento sem tomar as devidas precauções.
2.

Nos termos do art. 36, do CTB, o condutor, ao ingressar em uma via principal, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela já estejam transitando, reduzir a velocidade e observar as condições do tráfego, a fim de evitar acidentes.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000258-16.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA DOMINGUES PORTO - ES26722-A
APELADO: JOAO FELIPE DAMAZIO CARVALHO

Advogados do(a) APELADO: FELIPE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ES17090-A, ALCY MENDES QUINTEIRO - ES21177, BETINA VIDIGAL CAMPBELL QUINTEIRO - ES15742

VOTO

Consta da inicial que, na data de 03/11/2019, por volta das 19:00hs, o requerente José Maria dos Santos, ora apelado, trafegava com sua motocicleta pela Rodovia do Sol, sentido Piúma, quando foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo requerido, ora apelante, que atravessou a via de forma abrupta, colidindo na dianteira da motocicleta. Narrou, ainda, que estava com sua filha na motocicleta e, em decorrência do sinistro, os dois caíram na via.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar
o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais a título de reparação por danos morais, e R$ 1.176,87 (um mil cento e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) a título de danos materiais, bem como julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.

O apelante
, em síntese, alega que
o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima,
que colidiu na traseira do seu veículo. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente e pela procedência do pedido reconvencional.

Pois bem.

Quanto à dinâmica do acidente, observo que as provas dos autos
demonstram que o apelante causou o
sinistro
, uma vez que o apelado já trafegava na via principal quando foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo apelante, o qual ingressou na pista de rolamento sem tomar as devidas precauções.

Nos termos do art. 36, do CTB, o condutor, ao ingressar em uma via principal, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela já estejam transitando, reduzir a velocidade e observar as condições do tráfego, a fim de evitar acidentes.

Com efeito, de
acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A propósito,
mutatis mutandis
:

[...] 2) Nos termos do inciso I do art. 373 do Estatuto Processual Civil,
compete ao autor o ônus da prova.
3) Circunstância em que o recorrente se restringe a apresentar Boletim de Ocorrência lavrado de forma unilateral, que goza de presunção relativa de veracidade, sem nenhuma outra prova que corrobore suas alegações, de maneira a possibilitar a análise conjunta e conclusiva acerca dos fatos. 4) Especificamente quanto aos honorários advocatícios, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, observando o disposto nos incisos do §2º do mencionado artigo. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0032341-91.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 04/04/2017; DJES 27/04/2017)

[...] II -
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu
o apelante que limitou-se a fazer alegações genéricas sem comprovar, efetivamente, a possibilidade dos apelados de pagarem as despesas do processo sem prejuízo da sua sobrevivência. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0038402-90.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

[...] II.
Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não restou demonstrado
sendo impositivo o acolhimento do recurso para reduzir o valor devido no título. III. Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. lV. Conheço e DOU PARCIAL provimento ao recurso. (TJES; Apl 0003794-42.2011.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

Assim, observo que
o requerente, ora apelado
,
desincumbiu-se do seu ônus probatório.
O requerido, ora
apelante, por outro lado, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

Assim, pelas razões expostas
,

conheço
e nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios, devidos pelo apelante, em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 10/10/2023:

Acompanho o E. Relator.